Tribunal: TJDFT
Processo: 0000343-19.2013.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No do Processo: 0000343-19.2013.8.07.0018 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, MERCOPEL COMERCIAL LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra a r. sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade do Termo de Acordo de Regime Especial (TARE) n° 130/2003 – SUREC/SEFP, firmado entre os Réus, bem como para determinar que o Distrito Federal proceda ao lançamento da diferença do ICMS que deixou de ser arrecadado desde a assinatura, até a extinção do termo. Como visto, o objeto do recurso diz respeito à legalidade da remissão de créditos tributários resultantes da diferença entre o regime tradicional de apuração do ICMS e o tratamento tributário decorrente do Termo de Acordo de Regime Especial (TARE) efetivada pela Lei Distrital n° 4.732/2011. Na decisão Id. 8680631, foi determinado o sobrestamento do recurso, até o julgamento final do Recurso Extraordinário n° 851.421/DF. Em petição Id. 40859023, o Ministério Público informa que não tem mais interesse no julgamento do recurso, ante o julgamento definitivo do RE n° 851.421/DF, Tema 817. Como se sabe, dentre os pressupostos de admissibilidade do recurso encontram-se a legitimidade e o interesse de agir (utilidade, necessidade e adequação) que, ante o prejuízo advindo da decisão impugnada, autoriza a parte vencida a valer-se das vias recursais apropriadas para manifestar sua irresignação (art. 996 do CPC). Assim, considerando que o Apelante não tem mais interesse no presente recurso, haja vista que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n° 851.421/DF decidiu pela constitucionalidade da Lei Distrital n° 4.732-2/11, deu-se a perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora